Tribunal: TJDFT
Processo: 0002632-06.2014.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, "F", DO CP. CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas declarações de testemunha e informante, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como no caso sob exame.
III - As consequências do crime devem ser avaliadas negativamente quando ficar demonstrado nos autos que a vítima apresentou severo abalo psicológico que ultrapassam aqueles próprios da espécie, como no caso, em que a ofendida apresentou quadro depressivo, episódios de automutilação e de tentativa de suicídio, necessitando de acompanhamento psiquiátrico e psicológico.
IV - Mantém-se a incidência da continuidade delitiva se constatado nos autos que o réu praticou crimes de estupro de vulnerável em condições semelhantes de tempo, lugar e modo.
V - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos.
VI - Recurso conhecido e desprovido.